Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA SEDE DA EMPRESA DEVEDORA. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE VENDAS EXCLUSIVAS MEDIANTE CONSIGNAÇÃO. INCONSISTÊNCIA. FALTA DE PROVA. CONSTATAÇÃO DE NÚMERO RELEVANTE DE VEÍCULOS À VENDA. TENTATIVA DE PENHORA DE BENS AINDA NÃO TRANSFERIDOS À DEVEDORA PERANTE O DETRAN. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E DESVIO PATRIMONIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.
1. Sendo a penhora de bens na sede da empresa de vedora providência lícita, desde que não sejam qualificados como impenhoráveis, na forma do art. 833, II, do CPC, deve a medida ser deferida, pois útil e adequada à satisfação do crédito, sendo inadequado que o magistrado indefira o pedido, mediante presunção de que não alcançará resultado eficaz, e determine, com isso, o arquivamento da execução, negando efetividade à tutela jurisdicional, sob o escopo de prestigiar a celeridade do processo.
2. No caso dos autos, deve-se levar em consideração que a empresa agravada atua no comércio de veículos e que os documentos acostados pela agravante revelam que a mesma mantém número considerável de automóveis à venda, não havendo como se presumir que todos estejam sendo comercializados mediante consignação, o que não restou efetivamente demonstrado no processo.
3. Ademais, considerando que a devedora permanece em funcionamento, mas não oferece meios à satisfação da dívida, e levando em conta a frustração dos outros meios de execução, aliado às suspeitas levantadas quanto a eventual ocultação e desvio patrimonial, mostra-se adequado e pertinente o deferimento da medida constritiva vindicada no recurso, inclusive para esclarecer a real situação patrimonial da parte executada.
4. Agravo de instrumento provido.